Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGUROS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
2. Os limites contidos na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) para juros remuneratórios, deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX da Lei 4.595/64, ao prever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. No mesmo sentido, as Súmulas 596, STF e 382 STJ.
3. “6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios, sendo que, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado, admite-se a revisão do contrato. 7. Incumbe à parte que alega a abusividade comprovar a taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação (...)” (Acórdão 1365239, 07093504120208070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E não há indícios de que as taxas aplicadas (1,54% ao mês e 20,13% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor/apelante em desvantagem exagerada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5o).
5. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que, desde que expressamente pactuada, é legítima a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), tendo, inclusive, editado enunciados de súmula sobre a matéria.
6. O STJ definiu critérios para a cobrança de seguros de proteção financeira nos contratos bancários (Tema 972 dos Recursos Repetitivos), sendo vedado apenas quando se tratar de consumidor compelido à contratação. No caso, a contratação foi expressamente consignada em propostas separadas do contrato de financiamento, não havendo indicação de que o apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Observada, deste modo, a liberdade de contratar.
7. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato pactuada (REsp 1.578.553/SP). Na hipótese, houve expressa anuência do apelante em relação ao pagamento do encargo relativo ao registro do contrato, que foi efetivamente registrado no órgão de trânsito respectivo (artigos 6o da Lei 11.882/08 e 7o da Resolução 689 do CONTRAN).
8. Recurso conhecido e não provido.